Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019738-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ALINE ZARZENON DA SILVA SANTOS - CPF: 017.316.861-29 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 446.742.138-60 (ADVOGADO), EVELYN REGIS DA SILVA - CPF: 411.585.198-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E EXPRESSA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. TEMA 972 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando ilegal a cobrança de seguro prestamista, ao fundamento de configurar venda casada, condenando o banco à restituição simples dos valores

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se a contratação ocorreu de forma facultativa e com manifestação válida de consentimento da consumidora, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 972.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de adesão "automática" ao seguro prestamista não se sustenta diante da existência de documento específico para sua contratação, com cláusula expressa sobre a natureza facultativa do produto, destacada no contrato com clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

4.Não há comprovação nos autos de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para celebração do contrato de financiamento, inexistindo elementos que comprometam a livre manifestação de vontade do consumidor, ônus probatório do qual não se desincumbiu a parte autora.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou entendimento de que a contratação de seguro prestamista é válida quando há consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com informações transparentes e adequadas, requisitos devidamente observados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“
A contratação de seguro prestamista em contratos de financiamento bancário não configura venda casada quando há manifestação de vontade expressa e inequívoca do consumidor em documento específico, com destaque para a natureza facultativa do serviço e transparência quanto às condições contratuais
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); TJ-MT, Ap. 1038330-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJ-MT, Ap. 1012380-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ALINE ZARZENON DA SILVA SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de revisão dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, bem como os pedidos de declaração de ilegalidade das Tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro do Contrato. Por outro lado, julgou procedente o pedido referente à ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista, condenando o réu a restituir à parte autora o valor pago a título de seguro prestamista, na forma simples, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Conforme se depreende dos autos, a autora ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo, celebrado em 19 de novembro de 2022, operação no AU0000278166, alegando a existência de diversas ilegalidades e abusividades no contrato, em especial a capitalização mensal de juros pela Tabela Price, que resultaria em valores excessivos, e a cobrança indevida de tarifas como "Tarifa de Avaliação do Bem", "Registro do Contrato" e "Tarifa de Cadastro", além de "venda casada" do Seguro Prestamista.

Em suas razões recursais, o Banco C6 S.A. insurge-se contra a parte da sentença que declarou ilegal a cobrança do seguro prestamista, argumentando que não houve venda casada, uma vez que o contrato de seguro possui declaração expressa de que o seguro é "facultativo" e que a autora "autoriza a inclusão na apólice". Sustenta que a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma livre e consciente pela parte autora, não havendo qualquer imposição ou condicionamento para a concessão do financiamento.

Alega ainda que a mera previsão contratual de que o banco figure como primeiro beneficiário da indenização não caracteriza venda casada, sendo prática comum no mercado financeiro para garantir a quitação do débito em caso de sinistro, o que beneficia também o próprio consumidor. Argumenta que a assinatura eletrônica da proposta de seguro demonstra a manifestação inequívoca de vontade da parte autora em contratar o serviço.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença na parte que declarou ilegal a cobrança do seguro prestamista, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 323066885), a apelada
ALINE ZARZENON DA SILVA SANTOS
sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, reafirmando que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, pois foi imposta sem a liberdade de escolha da seguradora ou da contratação do seguro. Argumenta que, embora o contrato mencione que o seguro é "facultativo", a adesão foi "automática" e a assinatura eletrônica via sistema não garante a autonomia da vontade.

Destaca que o tema foi objeto do Tema 972 do STJ, que firmou a tese de que "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
". Ressalta ainda que o fato de o banco figurar como primeiro beneficiário da indenização evidencia que o seguro foi contratado no interesse da instituição financeira, e não do consumidor.

Aduz que a imposição da contratação do seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e o fato de o banco ser o primeiro beneficiário, caracterizam a venda casada, vedada pela legislação consumerista. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 3230666883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposto por
BANCO C6 S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ALINE ZARZENON DA SILVA SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de no AU0000278166 para financiamento de veículo FIAT MONI LIKE, 2019, FIRE FLEX, placa QPE6D78 no valor total de R$ 53.585,85 a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.495,20 e taxas de juros de 2,36% ao mês e 32,24% ao ano e CET de 2,88% ao mês e 40,52% ao ano – Id. 323066389.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)
contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 323066858.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

Extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas,

o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A con
tratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera alegação de que a adesão foi "automática" não se sustenta diante da existência de documento específico para a contratação do seguro, com cláusula expressa sobre sua natureza facultativa. Se a consumidora entendeu que estava sendo compelida a contratar o seguro, cabia a ela o ônus de demonstrar tal circunstância, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, é importante destacar que o seguro prestamista, quando livremente contratado, representa instrumento legítimo de proteção tanto para a instituição financeira quanto para o consumidor e seus familiares, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio. Sua contratação, por si só, não configura abusividade, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva, transparência e liberdade de escolha.

No caso em tela, não restou demonstrado que a contratação do seguro prestamista tenha ocorrido sem a observância desses princípios. A existência de documento específico para a contratação do seguro, com informação clara sobre sua natureza facultativa, indica que houve transparência na relação contratual.

Portanto, não havendo prova robusta de que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, não se configura a prática de venda casada, sendo legítima a cobrança dos valores correspondentes.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, a sentença recorrida merece reforma na parte em que declarou ilegal a cobrança do seguro prestamista, pois não restou demonstrada a ocorrência de venda casada no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformar a sentença recorrida na parte em que declarou ilegal a cobrança do seguro prestamista, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência integral da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025